Tribunal: TJES
Processo: 0035148-41.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035148-41.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR COSTA AZUL
APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.
OMISSÃO CONSTATADA.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

1.
Preliminar de intempestividade: Da análise dos expedientes no próprio Pje, verifico que o sistema registrou ciência de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul da publicação do acórdão em 20/04/2023, bem como que o prazo para embargar o decisum transcorreria por completo somente em 15/05/2023. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2.
Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC.
3
.
Constatada omissão apenas no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Vício sanado.

4

Embargos de Leonardo Loiola Gama e outra
rejeitados.
5.
Embargos de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração de Leonardo Loiola Gama e outra e ACOLHER os de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035148-41.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR COSTA AZUL

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE LOURENCO BOTURAO FERREIRA - ES22077
APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA, SIGRID ONOFRE DE SOUZA LOIOLA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO LOIOLA GAMA - ES9910

VOTO

Preliminar de Intempestividade

Em suas contrarrazões, Leonardo Loiola Gama e outra sustentaram pela intempestividade do recurso de embargos de declaração da parte contrária.

Sem razão.

Os embargantes argumentam que, como o acórdão foi publicado em 10/04/2023 e os embargos declaratórios de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul foram opostos em 28/04/2023, trata-se de recurso intempestivo.

No entanto, os embargantes se esqueceram do fato de que o sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje abre prazo de 10 (dez) dias para tomada de ciência da publicação e apenas após o seu transcurso ou a anterior ciência da parte começa a correr o prazo recursal propriamente dito, que, no caso dos embargos de declaração, é de 5 (cinco) dias.

Da análise dos expedientes no próprio Pje, verifico que o sistema registrou ciência de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul da publicação do acórdão em 20/04/2023, bem como que o prazo para embargar o
decisum
transcorreria por completo somente em 15/05/2023.

Tempestivo, pois, o recurso, motivo pelo qual
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Loiola Gama e outra (ID n. 4722399) e Condomínio do Edifício Solar Costa Azul (ID n. 4837232) contra acórdão emanado desta Câmara Cível (ID n. 4564861), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação de Leonardo Loiola Gama e outra.

Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou erro material, nos termos do art. 1.023,
caput
, do CPC.

Nas razões apresentadas (ID n. 4722399), os embargantes Leonardo Loiola Gama e outra sustentaram, em resumo, que o acórdão padece de vício de omissão e contradição na medida em que (i) deixou de apreciar as questões relativas à renda auferida para fins de concessão da gratuidade da justiça; e (ii) partiu da premissa de que a sentença teria condenado o embargado ao pagamento imediato dos valores pleiteados, quando, na verdade, ficou consignado que seriam devidos à medida que fossem recebidos pelo condomínio.

Por sua vez, Condomínio do Edifício Solar Costa Azul sustentou em seu recurso (ID n. 4837232) que o acórdão padece de omissão em relação à base de cálculo da condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Contudo, após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, não verifiquei a existência
dos
vícios apontados pelos embargantes Leonardo Loiola Gama e outra. Explico.

De início, nota-se que a revogação do benefício da justiça gratuita se deu em razão do descumprimento do despacho proferido ao ID n. 3743421, que determinou a intimação dos embargantes para comprovarem a alegada hipossuficiência com a juntada das últimas 03 (três) declarações de imposto de renda.

Destaca-se que, embora seja presumida a hipossuficiência da pessoa física que a declare, pode o julgador, diante da verificação de elementos que indiquem a capacidade de arcar com as custas e despesas processuais, oportunizar a comprovação documental das alegações.

É preciso lembrar do mandamento inserido no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

[...]

Na hipótese, constou do despacho de ID n. 3743421 o seguinte:

Considerando que uma das teses do recurso é a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor dos apelados, constato, da análise da documentação acostada, a existência de elementos concretos que sugerem que os apelados não fazem jus ao benefício.

Diante disso, DETERMINO a intimação dos apelados para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem a alegada situação de hipossuficiência, mormente com a juntada das últimas 03 (três) declarações de imposto de renda, sob pena de revogação da benesse.

Não obstante a oportunidade de comprovar os pressupostos legais de concessão da benesse, os embargantes falharam em seu ônus, na medida em que não juntaram todos os documentos exigidos e, os que trouxeram, o fizeram de forma incompleta, sendo impossível aferir sua real capacidade de arcar com o processo.

Em razão
disso, no julgamento do recurso de apelação, foi revogado o benefício até então concedido aos embargantes, de forma motivada, não havendo vício no acórdão embargado nesse ponto.

No tocante ao segundo vício alegado, também carecem de melhor sorte os embargantes, na medida em que não se verifica sua existência.

Como restou consignado no acórdão, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido na demanda ajuizada pelos ora embargantes em face do condomínio embargado que
visava
a condenação deste último ao pagamento de honorários advocatícios contratuais estipulados em cláusula de êxito.

Em suma, os embargantes teriam direito a 20% (vinte por cento) dos valores recebidos de condôminos inadimplentes, tanto pela via judicial quanto extrajudicial, e eventuais quantias a receber.

Ocorre que o
recurso de apelação do condomínio embargado foi provido em razão da impossibilidade de se exigir em juízo os valores referentes aos honorários contratuais sujeitos ao implemento de condição suspensiva, em consonância entendimento do c. STJ.

O acórdão foi claro ao estabelecer que
“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são exigíveis os honorários advocatícios previstos em cláusula de êxito até o implemento da condição suspensiva. [...]”

Por esse fato, a conclusão do acórdão decerto não foi a mesma da sentença como alegam os embargantes, visto que, por não serem exigíveis tais verbas, a medida correta era a improcedência do pedido, conforme constou do
decisum
embargado.

Frisa-se que isso de forma nenhuma significa dizer que os advogados embargantes não terão o direito de receber a integralidade dos honorários devidos pelo condomínio, muito pelo contrário.

O que não se admite é sentença condicional fixando obrigação futura de pagar de verbas que somente se tornarão exigíveis, inclusive via execução do contrato, com o efetivo êxito de cada cobrança, ou seja, o recebimento dos valores pelo condomínio.

Os embargos de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul, todavia, devem ser acolhidos, na medida em que o acórdão deixou de observar que, ao inverter os ônus sucumbenciais, a base de cálculo de fixação dos honorários deve ser o valor atualizado da causa, ante a improcedência da demanda.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração de Leonardo Loiola Gama e Sigrid Onofre de Souza Loiola e
ACOLHO
os de Condomínio do Edifício Solar Costa Azul para fazer constar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais passa a ser o valor atualizado da causa.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)